Tribunal: TCU
Processo: 012.752/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado sobre as possíveis irregularidades na gestão ambiental federal; Considerando que o representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) ocorrência de possíveis erros nas atividades de combate ao desmatamento na Amazônia Legal; (b) aumento expressivo na liberação de agrotóxicos; (c) veiculação, pelo Ministro do Meio Ambiente, de informações supostamente infundadas tendentes a comprometer a continuidade do aporte de recursos internacionais para o Fundo Amazônia; Considerando que o representante requereu a adoção das seguintes providências: (a) apuração, por meio dos instrumentos adequados de controle, do atual estado da gestão tendente a comprometer a adequada fiscalização dos órgãos ambientais para prevenir o desmatamento ilegal; (b) apuração da eventual liberação de agrotóxicos nocivos à saúde humana e à fauna silvestre, em desconformidade com as normas e regulamentos do setor; (c) averiguação da procedência de afirmações do titular da pasta, pois colocariam em dúvida a regularidade dos contratos executados com os recursos do Fundo Amazônia, em contradição com o quadro avaliado recentemente pelo TCU, podendo comprometer o aporte dos recursos provenientes de doações ao aludido fundo, com o possível prejuízo para a proteção da floresta amazônica; Considerando que, por iniciativa própria, o MMA manifestou-se, à Peça 5, sobre os pontos levantados na presente representação; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, já que a apuração sobre as supostas falhas envolveria a realização de trabalhos de fiscalização exorbitantes do âmbito de atuação do presente processo de representação, tendo reforçado, ainda, a existência de trabalhos (a realizar ou já em andamento) no TCU sobre os mesmos temas levantados nesta representação; Considerando, enfim, que, em 22/1/2020, ao apreciar o TC Processo 020.974/2019-1 , versando sobre a solicitação da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal com vistas à realização de auditoria no Fundo da Amazônia, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 71/2020 e, entre outras medidas, proferiu a seguinte determinação: " (...) 9.6. informar ao Exmo. Ministro André Luís de Carvalho, relator do TC 012.752/2019- 3, que o Exmo. Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal requereu, por meio desta Solicitação do Congresso Nacional, a realização de fiscalização no BNDES para examinar possíveis irregularidades no Fundo da Amazônia, solicitando-lhe que seja oportunamente encaminhada cópia do acórdão ou despacho que vierem a ser proferidos, referentes ao mencionado processo, ao relator da presente Solicitação, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentarem, se for o caso, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008. "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.752/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1 promova a inserção do Acórdão 71/2020-TCU-Plenário como peça neste processo, contemplando, em sua proposta, o encaminhamento de cópia da deliberação a ser proferida para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, como determinado pelo item 9.6 do aludido acórdão; 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia da deliberações proferidas no bojo do TC- Processo 007.951/2019-1 e do TC- Processo 020.974/2019-1 ao ora representante e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência; 1.7.3. apense o presente processo ao TC Processo 020.974/2019-1 ; e 1.7.4. arquive o presente processo, devendo a unidade técnica atentar para a necessidade de, no âmbito do referido TC Processo 020.974/2019-1 , analisar, na medida do possível, os eventuais questionamentos ora suscitados no bojo do presente TC- Processo 012.752/2019-3 .